Tribunal: TJPA
Processo: 0000240-78.2008.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000240-78.2008.8.14.0022

APELANTE: ALEXANDRE DE SOUZA JOFRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP C/C ART. 244-B DO ECA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO.
1)
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL.
Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade e as circunstâncias do crime, as quais, por si sós, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 07 (sete) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, que se mantém.
2)
DETRAÇÃO PENAL
– IMPOSSIBILIDADE –
Detração que não influenciará o regime incial prisional fixado na sentença, cabendo ao juízo das Execuções Penais realizar a devida análise.

3)
PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A DISPENSA DAS CUSTAS.
A impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição das custas processuais, carecendo de previsão legal a pretendida dispensa, sob pena de
violação ao princípio da legalidade, cabendo ao juízo das execuções a devida análise
.

4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos,
etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,

n
os termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
ALEXANDRE DE SOUZA JOFRE
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Igarapé-Miri/Pa, que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial fechado, em relação ao roubo majorado, e de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de corrupção de menores, totalizando a reprimenda em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado, por infração ao art. 157, §2º, incisos I e II do CP e art. 244 do ECA c/c art. 70, parágrafo único do CPB.

Em razões recursais, o apelante pleiteia, em suma, o redimensionamento da sanção basilar a si aplicada para o mínimo legal em relação delito do roubo majorado, e por consequência, a adequação para o respectivo regime inicial do cumprimento de pena em virtude da detração penal, bem como a isenção em relação as custas processuais, não havendo irresignação quanto ao crime do art. 244-B do ECA.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguida nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
.

É o relatório. À revisão, com sugestão para inclusão do feito na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o apelante,
unicamente,
quanto a aspectos da dosimetria da pena, quais sejam,
quantum
da sanção basilar do roubo majorado, e em consequência, a adequação para o respectivo regime inicial do cumprimento de pena em razão da detração penal, bem como a isenção em relação às custas processuais.

No que se refere ao pleito de redimensionamento da sanção basilar ao mínimo legal,
reavaliando-se as circunstâncias judiciais, vê-se que, como bem pontuou o juiz
a quo
,
a
culpabilidade
pe
sa em desfavor do apelante
, pois
cometeu o delito mediante a invasão de domicílio da vítima, bem como as
circunstâncias do crime
, pois praticado em concurso de três agentes, apresentando reflexos mais gravosos no
modus operandi,
representando um aumento de pena que não foi utilizado na terceira fase da dosimetria que, por si sós, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em
07 (sete) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa
.

Dessa forma, o pleito defensivo não se sustenta, uma vez que, de acordo com o critério trifásico de dosimetria de pena adotado pela ordem jurídica pátria, a pena-base fixada acima do mínimo legal encontra-se justificada quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
.

Inexistindo atenuantes e agravantes, a sanção provisória foi mantida.

Não havendo causa de diminuição de pena, ela foi aumentada, diante da majorante referente ao uso de arma de fogo, no patamar de 1/3 (um terço), prevista no inc. I, §2º do art. 157 do CP (uso de arma de fogo), fixando a pena em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa
, a qual torno definitiva
.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, pois não há elementos suficientes para alterar o regime prisional fixado na sentença, qual seja, o fechado, cabendo ao juízo das Execuções Penais realizar a devida análise.

Postula ainda o apelante, a absolvição das custas processuais oriundas da condenação imposta,
alegando não possuir condições financeiras.
Entretanto, vê-se que a situação econômica do réu não é causa de isenção das custas processuais, não havendo no sistema jurídico-penal brasileiro nenhuma previsão desta natureza, pelo que sua isenção acabaria por violar o princípio da legalidade,
cabendo ainda ao juízo das Execuções Penais realizar a suspensão de sua exigibilidade
. Senão, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. Por derradeiro,
esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
( AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Em que pese não tenha havido insurgência quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA, urge analisar a questão de ordem pública relativa à extinção da punibilidade do recorrente em virtude da prescrição, considerando ter sido o apelante
ALEXANDRE DE SOUZA JOFRE
processado, julgado e condenado como incurso no aludido delito, à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (ID/PJ-e n.º
7389526
), em 09

de abril de 2008
, e a publicação da sentença em mãos do escrivão, em
21 de outubro de 2016
, ao ID/PJ-e n.º
7389552
, impõe-se a declaração da extinção da sua punibilidade, em face à ocorrência da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal, efetivada desde abril de 2012.

Portanto,
com fulcro no art. 107, IV, c/c arts. 109, V, 110, §1º, todos do CPB,
verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal apenas em relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA,
mantém-se inalterada a condenação definitiva do apelante pelo crime descrito no
art. 157, §2º, inciso I e II,
do CP.

Ante o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 23/04/2024